Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que declarou os efeitos da revelia, determinando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para que se atinja os bens dos respectivos sócios. 1.1. No recurso, o agravante requer seja reconhecida a nulidade das citações direcionada aos sócios, em razão de não terem sido aperfeiçoadas, vez que foram recebidas por terceiros, declarando-se nulidade dos demais atos subsequentes, retornando ao juízo para reabrir o prazo para defesa das partes.
2. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. 2.1. O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, a citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta.
3. Afasta-se a alegada nulidade da citação dos sócios quando o mandado de citação é recebido no endereço indicado no contrato social e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o aviso de recebimento. 3.1. Jurisprudência: “(...) Em aplicação à teoria da aparência, reputa-se válida a citação da pessoa jurídica, cujo mandado fora entregue no endereço indicado no contrato social e recebida por pessoa que, sem qualquer advertência, assina o comprovante de recebimento. 2. A alegação de mudança de endereço desprovido de elementos robustos, não é capaz de comprovar a alteração do domicílio da pessoa jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (20150111363002APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 26/4/2018).
4. Agravo de instrumento improvido.